Tribunal: STF
Processo: HC 255111
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 957.150/MG, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



    Consta dos autos a prisão preventiva do paciente e posterior condenação como incurso nas sanções do art. 33, caput, da Lei 11.343/06 e artigo 333 do Código Penal, ambos c/c art. 61, I, do CP, em concurso material de crimes, às penas de 8 (oito) anos e 2 (dois) meses e 594 dias-multa, em regime inicial fechado. 



    No presente writ, o impetrante sustenta que o paciente faz jus à conversão da prisão preventiva em domiciliar, uma vez que é o único responsável pelos cuidados de seus filhos menores de 12 anos.



    Alega, ainda, nulidade processual decorrente do indeferimento do pedido de produção de prova testemunhal consistente na oitiva de sua filha, o que configuraria cerceamento de defesa.



    Assim, requer, ao final:



    “A. Liminarmente, a substituição da prisão preventiva do paciente por prisão domiciliar, com fundamento no art. art. 318, inc. VI, do Código de Processo Penal, por estarem preenchidos todos os requisitos legais e jurisprudenciais necessários para a sua concessão. 



    B. No mérito, anulação da sentença condenatória proferida no processo n° 0166611-91.2024.8.13.0024, com o consequente retorno dos autos ao d. Juízo da 5ª Vara de Tóxicos, Organização Criminosa e Lavagem de Bens e Valores da Comarca de Belo Horizonte para haja a designação de nova AIJ para oitiva da Sofia, filha do paciente. 



    C. Ao final, que este Supremo Tribunal Federal confirme a liminar e conceda, em caráter definitivo, a ordem de Habeas Corpus. 



    D. Por fim, caso não seja conhecido o presente habeas corpus, que seja concedida a ordem de ofício, com fundamento no art. 654, §2º, do Código de Processo Penal, para corrigir a evidente ilegalidade, restabelecendo os direitos do paciente e prevenindo prejuízos adicionais.”



     



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE MENOR E PRISÃO DOMICILIAR. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu o habeas corpus impetrado, nem vislumbrou ilegalidade a justificar a concessão da ordem de ofício. O paciente foi denunciado pela prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei n. 11.343/06, art. 16 da Lei n. 10.826/03 e art. 333 do Código Penal. 



    2. O juiz de primeira instância indeferiu o pedido de oitiva de menor como testemunha, considerando desnecessária a exposição da menor, uma vez que outra testemunha maior de idade poderia esclarecer os fatos. Também negou o pedido de prisão domiciliar, por falta de comprovação dos requisitos do art. 318, III ou IV, do Código de Processo Penal. 



    3. O Tribunal de Justiça denegou o habeas corpus, afirmando que o indeferimento de produção de prova não implica cerceamento de defesa e que a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar é incabível sem comprovação da imprescindibilidade do paciente aos cuidados dos filhos. 



II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento da oitiva de menor como testemunha configura cerceamento do direito de defesa e se a negativa de prisão domiciliar é ilegal, considerando a alegação de que o paciente seria responsável pelo cuidado da filha menor de idade. 



III. RAZÕES DE DECIDIR 



    5. O indeferimento da oitiva de menor como testemunha não configura cerceamento de defesa, pois o magistrado pode, fundamentadamente, negar a produção de diligência que considerar desnecessária para o deslinde do processo. 



    6. A substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar é incabível quando não comprovada a imprescindibilidade do paciente aos cuidados dos filhos ou de que este é o único responsável pelas crianças, conforme previsto no art. 318, III e VI, do Código de Processo Penal. 



IV. DISPOSITIVO E TESE 



    7. Agravo não provido.”  



    Pelo que há no julgado emanado do Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, as instâncias antecedentes concluíram pela ausência de nulidade decorrente do indeferimento da produção da prova testemunhal - tendo-a como desnecessária ante outras provas produzidas nos autos - e assentaram que não foi comprovada a imprescindibilidade do paciente no cuidado dos filhos. Logo, para se chegar à conclusão diversa, tal como pretende a defesa, indispensável seria o reexame de fatos e provas, que o habeas corpus não comporta.



    A esse respeito:  



“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO. DESCONSTITUIÇÃO DA CONCLUSÃO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REEXAME APROFUNDADO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    I - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes.



    II – Ademais, a leitura atenta dos autos bem demonstra que a condenação foi embasada em prova judicialmente colhida, ficando evidente a pretensão de reexame de sentença transitada em julgado.



    III – Agravo regimental a que nega provimento” (HC nº 137.059/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 25/10/16);  



“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ARTS. 33 E 35 DA LEI N. 11.343/2006). INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE NO RITO ESTREITO DO WRIT. 1. O habeas corpus não é, considerado o seu rito estreito, a via processual adequada ao reexame de fatos e provas para chegar-se à absolvição. Precedentes: HC 105.022/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe de 09/05/2011; HC 102.926/MS, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe de 10/05/2011; HC 101.588/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe de 01/06/2010; HC 100.234/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJe de 01/02/2011; HC 90.922, Rel. Min. Cezar Peluso, 2ª Turma, DJe de 18/12/2009; RHC 84.901, Rel. Min. Cezar Peluso, 2ª Turma, DJe de 07/08/2009. 2. In casu, a convicção do Juiz a respeito da autoria e materialidade dos crimes imputados ao paciente encontra respaldo no auto de apreensão da droga, no auto de constatação provisória de substâncias entorpecentes, na prova oral e nas interceptações telefônicas que o revelaram líder da associação criminosa, exercendo essa função de dentro do estabelecimento prisional, através de telefone celular. 3. Deveras, a denúncia acolhida na sentença demonstrou que as escutas telefônicas judicialmente autorizadas apontaram o paciente como o chefe da organização criminosa, sendo certo que mesmo recluso exercia rígido comando na societas sceleris por intermédio de sua esposa e dos demais envolvidos, ficando estabelecido o liame entre ele e os fatos imputados. 4. Ordem denegada” (HC nº 108.790/ES, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 23/5/12).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, em consequência, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de abril de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente